Tribunal: TJDFT
Processo: 0702192-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0702192-87.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: BRUCE DOMINGUES DE PAULA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL SA em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Décima Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0736531-40.2021.8.07.0001, rejeitou a impugnação apresentada pelo agravante e liberou os valores depositados para quitação do débito. Preliminarmente, aponta a ocorrência de cerceamento de defesa diante da necessidade de prévia liquidação da sentença coletiva para individualização do crédito exequendo; e suscita a sua ilegitimidade e a limitação subjetiva da sentença coletiva aos associados do IDEC, sendo esta uma condição da ação, matéria de ordem pública a ser alegada em qualquer grau de jurisdição. No mérito, indica a ocorrência de ofensa à coisa julgada, apontando que o artigo 16 da Lei no 7.347/1985 limita a coisa julgada aos limites da competência territorial do órgão julgador. Defende o excesso na execução ao entendimento de que é necessária a aplicação do índice de 10,14% (dez vírgula catorze por cento) em fevereiro de 1989; que os juros moratórios devem ter início no evento danoso, e não na citação, porquanto decorre de contrato de aplicação em caderneta de poupança, sendo a responsabilidade contratual; que os juros remuneratórios de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) sobre o saldo da poupança já estão contabilizados no índice de 70,28% (setenta vírgula vinte e oito por cento) fixados na sentença; que é descabida a fixação de honorários advocatícios nas liquidações e execuções individuais de sentença coletiva. Preparo recolhido nos IDs 42976070 e 42976071. Intimando sobre eventual não conhecimento do recurso por razões dissociadas pelo despacho de ID 42991634, o agravante quedou-se inerte, conforme certidão de ID 4327652. É o relatório. D E C I D O. Da análise dos autos, verifica-se que o recurso não se encontra apto a ultrapassar a fase cognitiva, por razões dissociadas. De acordo com o disposto no artigo 1.016 do Código de Processo Civil, o Agravo de Instrumento deverá conter os fundamentos de direito e as razões da invalidação da decisão. Art. 1.016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos: I - os nomes das partes; II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido; Ou seja, cabe ao agravante, em suas razões, apresentar os argumentos fáticos e jurídicos nos quais se esteia para ver reformada a decisão que impugna sem os quais se mostra inadmissível a pretensão recursal. No caso dos autos, a decisão agravada rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Banco em que alegava excesso de execução, porquanto o cálculo apresentado na impugnação não considerou os honorários advocatícios e custas judiciais, além de utilizar o termo inicial diverso do fixado no acórdão exequendo, sendo que o feito originário cuida de execução de sentença que fixou indenização decorrente da inscrição indevida no nome do autor no SERASA, que foi ajuizada em 18/10/2021 e transitou em julgado em 9/8/2022. O agravante, por sua vez, apresentou argumentos envolvendo expurgos inflacionários. Assim, verifica-se que tais argumentos se encontram totalmente dissociados da decisão agravada, havendo clara violação ao princípio da dialeticidade, que impede o conhecimento do recurso. Neste sentido: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. ACORDO. QUESTÃO APRECIADA. COISA JULGADA. REDISCUSSÃO. DESCABIDA. OMISSÕES, OBSCURIDADES E CONTRADIÇÕES NÃO IDENTIFICADAS. FORMULAÇÃO GENÉRICA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. EMBARGOS REJEITADOS. (...) 5.1. Cumpre ressaltar que as razões recursais apresentadas pelo embargante estão dissociadas daquilo que foi decidido, violando, assim, o princípio da dialeticidade, posto que não impugnou de forma específica os fundamentos do acórdão embargado e não expôs os motivos de fato e de direito a justificar a reforma do decisum. (...) 7. Embargos rejeitados. (Acórdão 1631443, 07157315720228070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/10/2022, publicado no DJE: 7/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. Vigora no direito processual civil o princípio da dialeticidade, segundo o qual o recorrente deve expor as razões do pedido de revisão da decisão combatida, demonstrando em que ponto reside a injustiça e/ou ilegalidade cometida pelo magistrado prolator (artigo 1.016, inciso III, do Código de Processo Civil). Ou seja, o ônus da parte é específico quanto à necessidade de impugnação dos fundamentos da decisão que se busca reformar. Diante da falta de impugnação específica, tendo em vista que as razões recursais se mostram completamente dissociadas dos documentos constantes dos autos, bem como dos fundamentos da decisão recorrida, o não conhecimento do recurso deve ser mantido. (Acórdão 1605843, 07101644520228070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/8/2022, publicado no PJe: 31/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. RAZÕES DISSOCIADAS. PRECLUSÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 1. É inepto o agravo de instrumento cujos fundamentos e pedidos são dissociados do conteúdo da decisão recorrida. (...) 3. Ausente o pressuposto de regularidade formal, quando a parte traz em seu agravo interno razões dissociadas do ato impugnado ou preclusas, o recurso não poderá ser conhecido. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1440935, 07156513020218070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2022, publicado no DJE: 17/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão. Preclusa, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Intimem-se. Brasília, DF, 7 de fevereiro de 2023 15:29:54. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador